Tribunal: STF
Processo: HC 71873
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO TIDA POR NULA.
           BALDAS INEXISTENTES.
           O JÚRI, NÃO OBSTANTE HAJA NEGADO QUE O PACIENTE HOUVESSE
DESFERIDO TIROS CONTRA A VÍTIMA, RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO
SOBRE SE CONCORREU ELE, DE ALGUM MODO, PARA O RESULTADO LESIVO, ANTES
DE ADMITIR QUE ESSA PARTICIPAÇÃO NÃO FOI DE MENOR RELEVÂNCIA.
           JULGAMENTO QUE ESTA EM CONSONANCIA COM A VERSAO, DESCRITA
NA DENUNCIA, ONDE RESTOU CONSIGNADO QUE O CRIME RESULTOU DE PREVIO
AJUSTE, DE QUE PARTICIPOU O PACIENTE.
           AUSÊNCIA DA ALEGADA INCOERENCIA.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.